Tribunal: TJSP
Processo: 1003792-27.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. TARIFAS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INVIÁVEL APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. TARIFAS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INVIÁVEL APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO GENÉRICA, NA FORMA DO ENUNCIADO NA SÚMULA 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003792-27.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ROGERIO
ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-27.2019.8.26.0309 -Voto no 75839
2
Ap. 1003792-27.2019.8.26.0309 Jundiaí 1a VC VOTO 75839
Apte.: Rogério Alves Pereira (Just. Grat.).
Apdo.: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. TARIFAS. ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADE. INVIÁVEL APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO
GENÉRICA, NA FORMA DO ENUNCIADO NA SÚMULA 381
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO
DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO C.P.C. RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 144/167, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento
bancário (cédula de crédito bancário), com pedido cumulado de
repetição de indébito.
Em seu recurso, o autor invoca a legislação
consumerista e afirma que faz jus à revisão da avença. Bate-se pelo
reconhecimento de que é injurídica a prática de capitalização mensal
de juros, rechaçando a utilização da Tabela Price. Insurge-se ainda
contra a cobrança das tarifas contratadas. Assevera que a capitalização
mensal é ilegal. Invoca a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.
Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira e
formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário
(Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
O autor pretende a revisão da avença, com fundamento
na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de
adesão não tem o significado por ele pretendido. Não quer dizer que,
só por causa disso, ele seja leonino.
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas
contratuais, a primeira delas decorrente do reconhecimento do
estabelecimento de prestações desproporcionais, quando se consume
lesão na contratação, caso em que verificada tal desproporcionalidade
entre a prestação e a contraprestação já no momento da celebração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-27.2019.8.26.0309 -Voto no 75839
3
avença (cf. Arruda Alvim e outros, “Código do Consumidor
Comentado” Ed. RT, p. 30). A lesão é instituto que fora banido de
nosso sistema normativo desde a codificação civil (cf. STF in RTJ
84/218 acórdão que esgota a matéria) e que agora reapareceu no
âmbito das relações de consumo e do novo Código Civil. Além disso,
para a incidência do instituto, é necessário que tal desproporção ocorra
entre as prestações em si mesmas consideradas, ou seja, devem ser
cotejadas ambas as obrigações assumidas. Mas disso não se cogita na
espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser
empregada quando se trata de ocorrência posterior à contratação. Para
sua adoção por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só poderá
ser adotada na hipótese da denominada “desaparição da base do
negócio”, entendida como tal a destruição da relação de equivalência
das prestações, ou ainda quando se torne frustrada a própria finalidade
do negócio jurídico, mesmo que o devedor disponha de meios para
cumprir suas obrigações (cf., a propósito, Karl Larenz, “Base del
Negocio Juridico y Cumplimiento de los Contratos”, Ed. Revista de
Derecho Privado, p. 225). Mesmo se o enfoque for a excessiva
onerosidade, ainda assim cabe a advertência de que só pode ser
aplicada a teoria em caso de evidente desequilíbrio causado por
situação nova. Isso significa que se o alegado desequilíbrio, a alegada
onerosidade, já existam no momento da contratação, não se poderá
falar em imprevisão. E não se perca de vista que todo negócio contém
certo grau de incerteza a respeito das vantagens e desvantagens
econômicas que ele poderá ou não propiciar. Há mesmo uma incerteza
considerada normal na vida negocial (Alberto Trabucchi, “Istituzioni
di Diritto Civille”, Ed. Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre que, no
caso em tela, não está presente a alegação da ocorrência de fato
superveniente causador de onerosidade excessiva.
Assentadas tais premissas, na espécie, não pode ser
acolhido o pedido de exclusão da cobrança de juros capitalizados
mensalmente, consoante a seguir exposto.
A capitalização mensal de juros restou evidenciada no
caso presente, já que o simples cotejo da taxa de juros mensal (1,76%)
com a anual (23,22%) permite inferir a adoção dessa prática na avença
(cf. fls. 20), visto que a multiplicação do percentual mensal por doze
meses, efetuada de forma simples, não atinge tal percentual anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na
cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema,
relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-27.2019.8.26.0309 -Voto no 75839
4
com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era
possível a criação de título de crédito por medida provisória. Não
estariam presentes os requisitos de relevância e urgência. Essa foi a
posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de
Crédito Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros,
Vol. 119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se
manifestar sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso
ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião
em que tal arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo
parte da ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos
de relevância e urgência para edição de Medida Provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo,
salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar
Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação
por Medida Provisória foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo
que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para
o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em
30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000,
de
Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap.
1008106-41.2018.8.26.0506, de São Paulo, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
25.4.2019; Ap. 0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j.
em 16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio básico
de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva,
1997,
p.
15;
Fernando
Osorio
de
Almeida
Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve resultar
de manifesta ofensa à Lei Maior (STF Representação 881/MG, in
RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte R.J.T.J.S.P. 24/170,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-27.2019.8.26.0309 -Voto no 75839
5
Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel. Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente
pactuada,
segundo
entendimento
consagrado
no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec.
Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU 23.5.2005,
Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP,
4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019; EDcl no AgRg no
AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Raul Araújo, DJe
11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que foi
expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C.,
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada;
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec.
Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel
Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ
24.9.2012). E esse entendimento foi sedimentado pela Corte Superior
com a edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Em resumo, é irrelevante a questão concernente à
utilização da Tabela Price ocasionar ou não anatocismo, visto que nada
há de injurídico na cobrança de juros capitalizados no caso presente,
pois, conforme já afirmado, a taxa de juros anual é superior a doze
vezes a taxa mensal (cf. fls. 20), o que revela que houve expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003792-27.2019.8.26.0309 -Voto no 75839
6
pactuação, a permitir tal cobrança, na esteira do precedente acima
mencionado.
No mais, o recorrente não apresentou os motivos do
desacerto da r. sentença em relação a alegada abusividade da cobrança
das tarifas contratadas. Com efeito, o apelante sequer foi capaz de
discriminar quais são as tarifas cujas cobranças reputa indevidas. Em
rigor, o apelante não combateu nesse ponto os fundamentos da
sentença e descumpriu o que determina o inciso III do art. 1.010 do
C.P.C. Olvida-se ele, no entanto, de que alegações desprovidas da
mínima fundamentação sequer poderiam ser apreciadas. Se há
cláusulas abusivas, o interessado deve especificar quais são elas e
quais são os abusos. Alegações genéricas não podem ser admitidas.
Não é possível, máxime em grau de recurso, que cada uma das
cláusulas seja examinada, de ofício, na tentativa de verificação de
possíveis ilegalidades. Esse é o entendimento da Súmula 381 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedado ao julgador
reconhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas de contrato
bancário.
A meticulosa sentença subsiste, inclusive por seus
próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11 do art. 85 do
C.P.C., majoro a verba honorária para 15% do valor da causa, mantida
a ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator